Tribunal: TJBA
Processo: 8078126-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078126-07.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: GIAN RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s):GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em razão da inscrição do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem prévia notificação. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Irresignado, o banco réu interpôs apelação pleiteando a improcedência dos pedidos, sustentando a legalidade da inscrição e a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. 2. Sentença do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou improcedentes os pedidos autos. 3. Apelação interposta pelo autor, visando à condenação por danos morais, sob argumento de configuração do dano in re ipsa, e à reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais, com a fixação de honorários. 4. Contrarrazões apresentadas pela parte ré, pugnando pela manutenção da sentença. II. Questões em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em saber: (i) se o registro da operação no SCR, sem prévia notificação ao consumidor, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; (ii) se há possibilidade jurídica e técnica de cumprimento da obrigação de fazer, no tocante à exclusão ou retificação da informação lançada no SCR; (iii) se há ilegitimidade do banco remetente para promover a exclusão de dados do SCR; (iv) se a multa diária fixada para o cumprimento da obrigação de fazer configura enriquecimento ilícito. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o art. 43, § 2º, que impõe às instituições o dever de notificar previamente o consumidor antes da abertura de qualquer registro em bancos de dados. 4. A ausência da notificação prévia torna irregular a inscrição, configurando ato ilícito. 5. A alegação de que o SCR possui natureza meramente informativa não afasta o dever de indenizar, uma vez que o registro de anotações como “prejuízo” tem efeito restritivo e desabonador, impactando negativamente a reputação creditícia do consumidor. 6. A jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ reconhece o dano moral in re ipsa em hipóteses de inscrição indevida ou não comunicada no SCR. 7. A obrigação de fazer determinada na sentença — consistente na exclusão ou retificação do registro — é plenamente exequível. 8. A imposição de astreintes é legítima e visa garantir a efetividade da decisão judicial, não configurando enriquecimento ilícito. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A inscrição de informações com anotação negativa no SCR, sem prévia notificação ao consumidor, configura ato ilícito. 2. A instituição financeira remetente é responsável pela exclusão ou retificação dos dados inseridos no SCR. 3. A imposição de multa diária (astreintes) para compelir o cumprimento da obrigação de fazer é medida legítima e proporcional. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8064983-48.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 30/07/2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 8079024-20.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, pub. 06/06/2024;TJ-BA, Apelação Cível n. 8065260-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, pub. 01/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078126-07.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada GIAN RODRIGUES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora